Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-30.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA POR CARTÓRIO DE TÍTULO E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com o § 1o do artigo 1o do Decreto Lei no 911/1969, “A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros”.

2. Para fins de propositura de Ação de Busca e Apreensão fundamentada em contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, proposta em desfavor do devedor fiduciante, não se faz necessária a apresentação de documento oficial demonstrando a anotação do gravame perante o órgão de trânsito, bastando apenas comprovação da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, na forma exigida pelo artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, de modo a comprovar a mora.

3. A apresentação do comprovante da entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço informado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a mora, na forma exigida pelo § 2o do artigo 2o do Decreto Lei n. 911/1969, não se fazendo necessário que a diligência seja formalizada por Cartório de Título e Documentos.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.